Tribunal: TJDFT
Processo: 0700501-93.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FRAUDE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À SENTENÇA. CONFISSÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Presentes todas as elementares do art. 171 do Código Penal, devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos, não há que se falar em fraude civil ou absolvição, principalmente quando demonstrado o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio.

2. A condenação anterior com trânsito em julgado posterior ao fato em julgamento não enseja reincidência, mas justifica o aumento da pena-base a título de maus antecedentes.

3. Se o réu apenas confirma o negócio entabulado entre as partes, mas nega o dolo necessário para configuração do crime, não se configura a atenuante da confissão espontânea.

4. Recurso não provido.